Tribunal: TJMT
Processo: 1007919-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1007919-45.2020 – COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE: FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI E OUTRO
PACIENTE: RONALDO DA ROSA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Ronaldo da Rosa, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar, assim como excesso de prazo na formação da culpa.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente responde pelo crime do art. 121, §2°, incisos II, III, IV, e VI, e do art. artigo 211, ambos do Código Penal (feminicidio e ocultação de cadáver); 2) “a prisão preventiva do paciente fora decretada de forma no mínimo equivocada, uma vez que, não há nos autos informações de que ele possa causar algum tipo de abalo a ordem pública” (sic); 3) “conforme sobredito, a fase instrutória já acabou. Portanto, não há qualquer prejuízo ao prosseguimento do feito a liberação do paciente”; que “encontra-se segredado tempo superior a 150 (cento e cinquenta) dias” (sic); 4) “atualmente todos os atos judiciais encontram-se suspensos, em razão da pandemia do covid-19 sem data prevista de efetivo retorno, sendo inclusive suspenso eventuais audiências e sessões do tribunal do júri, ou seja, o paciente nem data prevista tem para ir à julgamento, visto que antes dele diversos outros processos serão pautados em razão das necessárias redesignações que já ocorreram” (sic); 5) podem ser impostas medidas cautelares alternativa (Id. 38980470).
É o necessário.
Decido.
A denúncia registra que, em 27-9-2019, o paciente, em conjunto com Marcos Vinicius Pereira Ricardi, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (esganamento ocorrido dentro do veículo da ofendida), mataram Zuilda Correa Rodrigues e, em seguida, ocultaram o cadáver.
Consta que Ronaldo e a vítima conviveram por longo período; porém, estavam em vias de se separarem, e entre eles havia divergência quanto ao patrimônio do casal.
Os autos registram ainda que Ronaldo foi auxiliado por Marcos, com quem mantinha estreito laço de amizade, além de, por ser policial militar, trabalhar como segurança no estabelecimento comercial do casal.
A partir dos documentos que instruem a impetração, observo que o paciente teve a prisão preventiva decretada para resguardar a ordem pública, motivada na gravidade concreta da conduta, assim como no fato de ele ter se evadido do distrito da culpa.
No ponto, a decisão objurgada consigna:
No que tange à garantia da ordem pública, extrai-se do relatório acostado aos autos, mormente das declarações do autuado MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI que o autuado prestava serviço de entregas no estabelecimento comercial do suspeito RONALDO DA ROSA e da vítima, sendo que certo dia teve um desentendimento com a vítima, porém continuou a trabalhar no citado local. Relatou, também, que RONALDO DA ROSA e a vítima estavam passando por problemas no relacionamento conjugal, sendo que certo dia RONALDO confidenciou ao flagrado que queria “dar um susto” na vítima, fingindo um roubo e pediu a ajuda do flagrado.
Assim, segundo consta, na data do fato, combinou de se encontrar com RONALDO para prosseguirem com o plano, de modo que ao chegar ao local em que RONALDO e a vítima já estavam, o autuado, em tese, encontrou aquele enforcando a vítima, até que em dado momento a vítima desmaiou. Ato contínuo, ambos os representados pegaram o corpo da vítima e jogaram em um bueiro próximo ao local e foram embora.
Extrai-se dos autos que após diversas diligências, os agentes policiais lograram êxito em localizar o corpo da vítima em local ermo, tendo sido reconhecido pelo filho da vítima, consoante se infere do termo de reconhecimento de fl. 27.
Com efeito, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelos representados está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que o crime foi praticado de forma violenta, revelando a brutalidade do comportamento dos representados o que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública.
No que concerne à garantia da aplicação da lei penal, verifica-se que o representado RONALDO ROSA encontra-se foragido, de modo que o representado solto poderá impedir a escorreita atuação estatal na colheita de provas e no regular tramite do processo, uma vez que o filho da vítima é uma das testemunhas dos fatos e com o autuado em liberdade ela poderá sentir-se ameaçada, tendo sido colhido o depoimento deste (Neylson Rodrigues de Souza – fls. 22/26), e pelo fato de este ter reconhecido o corpo da vítima.
Desta feita, a prisão cautelar dos representados servirá então para garantir a conveniência da instrução criminal, desestimulando os representados de outras investidas criminosas e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do “periculum libertatis”, relativo à imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva (Id. 38980477).
A gravidade concreta da conduta, exteriorizada a partir das particularidades do caso, basta como justificativa para a segregação cautelar:
[...] A decisão de pronúncia, com amparo no art. 413, § 3.o, do Código de Processo Penal, manteve a prisão cautelar sub judice, como forma de resguardar a ordem pública, considerando, em especial, a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelo Acusado - homicídio duplamente qualificado, cometido contra sua namorada, com posterior ocultação de cadáver, que foi "encontrado em estrada vicinal coberto de galhos de árvores", o que justifica a custódia preventiva. [...] (STJ, HC 529.139/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020) (sem destaque no original).
O fato de a autoridade coatora manter a ordem prisão do paciente, alegando que não houve alteração da situação fática na qual ele está inserido, não pode ser interpretada como falta de fundamentação, vez que claramente, faz referência a motivação inicialmente exposta.
Além disso, não se pode ignorar que o paciente foragiu logo depois de cometer o crime, sendo certo que a situação, por si só, recomenda a manutenção do cárcere.
Ademais, demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. [...] (STJ, HC 506.613/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).
Destarte, não há se falar em carência de argumentos idôneos para sustentar a prisão cautelar.
No que se refere ao excesso de prazo, é cediço que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade (STJ, HC 464.804/SP).
Fixada essa premissa, resta avaliar se há desídia despropositada no trâmite da ação penal.
De acordo com as informações obtidas no sistema de acompanhamento processual, o paciente foi preso, preventivamente, em 11-10-2019.
A denúncia contra ele foi recebida em 25-10-2019.
Em seguida, sucessivos pedidos de revogação da prisão foram apresentados pela defesa.
O corréu foi citado em 1-11-2019, e o paciente em 4-11-2019.
Em 5-11-2019, foi indeferido novo pedido de liberdade provisória.
Em 13-11-2019, consta a juntada de ‘petição do réu’.
Diversos documentos foram expedidos, e a audiência de instrução processual foi designada para o dia 12-2-2020.
Em 11-2-2010, o juízo declinou a competência para a Vara de violência doméstica e familiar, de modo que, por incompatibilidade de pauta, a audiência foi redesignada para o dia 11-3-2020.
Novas intimações expedidas.
Na data aprazada, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, interrogados os réus, assim declarado o encerramento da instrução processual.
Novo pedido de liberdade provisória foi indeferido em 20-3-2020.
O feito aguarda as alegações finais para prolação da sentença de pronúncia.
Apesar do inconformismo do impetrante, não se observa retardo indevido ou desnecessário, provocado, deliberadamente, em prejuízos à defesa.
Na verdade, os atos processuais estão sendo executados de forma razoável, especialmente porque nenhum elemento evidencia desídia do aparelho judiciário na condução do feito.
Nessas condições não se pode falar em excesso de prazo, conforme se vê no seguinte aresto:
[...] Na hipótese dos autos, o d. Magistrado de 1o Grau informou que a instrução criminal foi concluída, inclusive com apresentação das alegações finais das partes, e o feito, atualmente, aguarda apenas a prolação da sentença de pronúncia, sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, razão pela qual não se permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. [...] (STJ, RHC 119.251/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019).
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão das questões trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.